Tribunal: TJES
Processo: 5014619-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014619-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA ALVES DINIZ

AGRAVADO: ALOISIO FELIPE DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO: ACOLHIDA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita (AJG), mantendo o benefício aos agravados com base na presunção relativa do parágrafo 3º do art. 99 do Código de Processo Civil e em elementos de vulnerabilidade pessoal (idade e enfermidade).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se a hipótese permite a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento, suscitada pelos agravados, merece acolhimento, ante a taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

4. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra-se adstrito às hipóteses taxativamente elencadas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e demais situações expressamente previstas na legislação correlata.

5. O inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil admite o Agravo de Instrumento apenas contra a decisão judicial que houver indeferido o pedido de gratuidade da justiça ou acolhido o pleito de sua revogação, inexistindo previsão legal para insurgência contra decisão que defere ou mantém tal benefício.

6. A mitigação da taxatividade do rol prevista no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se somente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7. O caso em exame não apresenta elemento excepcional apto a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada, porquanto não se delineia situação de urgência ou risco de ineficácia da prestação jurisdicional.

8. Eventual irresignação da parte interessada com a decisão que manteve a gratuidade da justiça pode ser suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do parágrafo 1º do art. 1.009 do Código de Processo Civil, não havendo perigo na demora ou risco de perecimento de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

*Tese de julgamento*:

1. Não cabe Agravo de Instrumento contra a decisão que rejeita a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

2. A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à decisão que mantém a gratuidade da justiça, pois a matéria pode ser útil e eficazmente examinada em preliminar de apelação.

*Dispositivos relevantes citados*: Código de Processo Civil, arts. 99, §3º, 932, inciso III, 1.009, §1º, e 1.015, inciso V.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Recursos Especiais Repetitivos n.º 1.696.396 e n.º 1.704.520 (Tema 988); TJES - Agravo de Instrumento nº 5013928-94.2024.8.08.0000, Relator: Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, Data: 07.07.2025; TJES - Agravo de instrumento nº 5010731-34.2024.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Data: 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
SÔNIA ALVES DINIZ
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação nº 5048916-69.2024.8.08.0024, ajuizada por
ALOISIO FELIPE DA SILVA e OLIVIA BASTOS FELIPE DA SILVA.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita (AJG), mantendo o referido benefício aos recorridos, com base na presunção relativa do art. 99, §3°, do CPC e em elementos de vulnerabilidade pessoal (idade, enfermidade).

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (ID 15757544), em síntese, que: I) a decisão recorrida aplicou de forma automática a presunção do art. 99, §3° do CPC, sem exigir prova mínima diante de fortes indícios de suficiência econômica; II) há perigo de dano consubstanciado na banalização da AJG, que gera ônus financeiro indevido e distorce a isonomia entre litigantes; III) a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, que pode ser afastada por indícios objetivos de suficiência, como os gastos com cuidadores e a contratação de banca advocatícia renomada; IV) o Juízo de origem, ao dispensar a comprovação de renda e despesas, inverteu indevidamente o ônus probatório, contrariando o art. 373, I, do CPC.

O pedido de concessão
de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi ind
eferido através da decisão proferida no id. 15770870
.

Intimado para apresentar contrarrazões,
os Agravados pugnam pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 16154234).

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014619-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SONIA ALVES DINIZ

AGRAVADO: ALOISIO FELIPE DA SILVA E OLIVIA BASTOS FELIPE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
SÔNIA ALVES DINIZ
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação nº 5048916-69.2024.8.08.0024, ajuizada por
ALOISIO FELIPE DA SILVA e OLIVIA BASTOS FELIPE DA SILVA,
que
rejeitou a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita (AJG), mantendo o referido benefício aos recorridos, com base na presunção relativa do art. 99, §3°, do CPC e em elementos de vulnerabilidade pessoal (idade e enfermidade).

O
s Agravados
suscitaram, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso,
ante a ausência de cabimento, à luz da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Como cediço, o cabimento do recurso de agravo de instrumento, à luz da sistemática processual vigente, encontra-se adstrito às hipóteses taxativamente elencadas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como às demais situações expressamente previstas na legislação infraconstitucional correlata, das quais não se extrai a possibilidade de insurgência contra a r. decisão ora atacada.

Cumpre salientar que o agravo de instrumento somente é admissível nas hipóteses em que a decisão judicial houver indeferido o pedido de gratuidade da justiça ou acolhido pleito de sua revogação, consoante o disposto no inciso V do supracitado artigo 1.015 do CPC, inexistindo previsão legal que autorize a interposição desse recurso contra decisão que defere ou mantém tal benesse processual.

Outrossim, não se desconhece que, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.º 1.696.396 e n.º 1.704.520, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese firmada no Tema 988, assentou entendimento no sentido da mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC/15, nos seguintes termos:

Tema 988 do STJ: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Todavia, no caso sub examine, não se vislumbra a presença de elemento excepcional apto a justificar a aplicação da mencionada tese jurisprudencial. Isto porque não se delineia, na espécie, qualquer situação de urgência ou risco de ineficácia da prestação jurisdicional que possa comprometer a utilidade do exame da controvérsia em momento processual oportuno. Inexiste, pois, perigo na demora ou risco de perecimento de direito a ensejar o cabimento do agravo de instrumento com fundamento na tese da taxatividade mitigada.

Admitir-se o contrário significaria esvaziar a excepcionalidade que justifica a mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, convertendo-o, indevidamente, em elenco meramente exemplificativo, em flagrante descompasso com a orientação consolidada pela jurisprudência pátria.

Nesse diapasão, é oportuno destacar recente precedente oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual reafirma a inadmissibilidade do agravo de instrumento em hipóteses de concessão ou manutenção da gratuidade da justiça, bem como a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada nesses casos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE RECURSAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Rodrigo Fernandes Claudino e outros contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de cabimento. Os agravantes alegam que a decisão interlocutória, ao rejeitar preliminares de ilegitimidade passiva e de impugnação à gratuidade de justiça, enseja grave prejuízo, justificando a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. Requerem o conhecimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão de primeiro grau, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva; (ii)
estabelecer se cabe agravo contra decisão que indefere impugnação ao benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo-se interpretação mitigada apenas quando demonstrada urgência decorrente de possível inutilidade do julgamento posterior por apelação. A decisão impugnada, que rejeita alegações preliminares apresentadas em contestação intempestiva, não foi proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se enquadrando na hipótese do inciso IV do art. 1.015 do CPC.
A jurisprudência do TJES e do STJ firmou entendimento de que não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação à gratuidade de justiça, por se tratar de matéria que pode ser rediscutida em apelação, conforme art. 1.009, §1º, do CPC. Inexistindo risco de dano imediato à esfera jurídica dos agravantes, não se justifica a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5013928-94.2024.8.08.0000; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 07.07.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE À PESSOA JURÍDICA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que rejeitou a impugnação da gratuidade da justiça concedida ao autor, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do próprio sindicato e recusou a inclusão de litisconsorte ativo. A controvérsia decorre de ação indenizatória ajuizada pelo autor em razão de supostos danos estruturais em seu imóvel, pleiteando reparos no valor de R$ 260.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i)
definir se a rejeição da impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravado autoriza a interposição de agravo de instrumento;
(ii) analisar se o sindicato recorrente faz jus à concessão do benefício de gratuidade da justiça; e (iii) verificar se há necessidade de inclusão de litisconsorte ativo na demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A rejeição à impugnação da gratuidade da justiça concedida ao agravado não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015, sendo inviável a apreciação deste capítulo via agravo de instrumento. Ainda que admitida a taxatividade mitigada, não há urgência que justifique a imediata apreciação do tema, pois a decisão pode ser questionada em preliminar de apelação.
[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido, com não conhecimento quanto à impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravado. No mais, recurso desprovido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5010731-34.2024.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.02.2025)

Dessarte, revela-se manifestamente inadmissível o presente recurso de agravo de instrumento, podendo eventual irresignação da parte interessada ser suscitada, em momento processual oportuno, mediante preliminar de apelação ou em sede de contrarrazões, nos termos do §1º do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de agravo de instrumento, porquanto a matéria impugnada não se insere nas hipóteses previstas no rol do artigo 1.015 do CPC, tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

É como voto.